Tribunal: TJDFT
Processo: 0753272-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753272-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO FIGUEREDO DA SILVA SA IMPETRANTE: POLLIANA DA SILVA SA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por POLLIANA DA SILVA SA, advogada inscrita na OAB/DF no 79.490, em favor de PABLO FIGUEREDO DA SILVA SA, apontando como autoridade o Juízo da Vara de Execuções Penais/DF, em face da decisão interlocutória que unificou as penas da nova condenação criminal do paciente, nos autos do processo no 0703282-06.2023.8.07.0009. Alega a impetrante que o paciente, com emprego habitual e contínuo, atua como MEI prestando serviços de manutenção em máquinas de ar-condicionado, e teve sua atividade laboral interrompida devido à expedição/cumprimento de novo mandado de prisão emitido em seu desfavor. Aduz que o paciente cumpre pena em razão de decretos condenatórios oriundos de ações penais distintas, centralizadas no SEEU, sendo que parte dessas condenações ocorreram enquanto era dependente químico de álcool. Atualmente, encontra-se em reabilitação, participa regularmente de grupos de apoio, além de seguir rigorosamente as orientações médicas do seu médico psiquiatra. Sustenta que a Vara de Execuções de Penas em Regime Aberto do DF determinou a regressão definitiva do regime do paciente devido a nova condenação, mas inicialmente não expediu mandado de prisão para que fosse avaliada a possibilidade de concessão de regime aberto ou monitoração eletrônica. No entanto, posteriormente, a execução penal consolidou as penas, somando uma nova condenação (processo no 0703282-06.2023.8.07.0009) e deferindo progressão ao regime semiaberto retroativa a 3/3/2023. Contudo, “a decisão além de expedir o mandado de prisão, indeferiu, de forma genérica, a concessão de futuros benefícios como livramento condicional e progressão de regime, vinculando a análise de tais incidentes à referida atualização, violando princípios constitucionais e legais, além de prejudicar de forma grave e irreparável o direito do paciente” (fl. 5). Relata que foi expedido o mandado de prisão no 0006790-27.2016.8.07.00015.01.0004-13 sem sua intimação prévia, o que contraria as normas editadas na Resolução no 474/2022, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, pois “(...) o entendimento nos levar aduzir que as pessoas condenadas à pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto e que tenham respondido ao processo em liberdade não devem ser presas enquanto aguardam definição sobre a existência de vagas em estabelecimento adequado” (fl. 5). Pontua que consta cadastrado no SEEU incidente referente ao livramento condicional, com data de 11/12/2024, mesma data em que o paciente foi abordado por três policiais militares, sem suspeita fundamentada e, após identificação, foi preso e conduzido à delegacia. Argumenta que “[a] negativa de benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime, com base em simples atualização processual, caracteriza manifesta ilegalidade, porquanto não considera os requisitos previstos na LEP. É pacífico que a retroatividade de decisões que reconhecem a progressão de regime é cabível, desde que o apenado cumpra os requisitos legais (HC 201.688/SP, STJ). Ao vincular tal direito a formalidades processuais futuras, o juízo incorre em manifesta violação ao direito do paciente”. (fl. 8) Assim, entende que “[e]sta é mais uma razão pela qual, consideradas as circunstâncias do delito e do próprio acusado, deve ser-lhe revogado a prisão preventiva do paciente e estando demonstrado o direito de PABLO FIGUEREDO DA SILVA SÁ em responder ao processo em regime aberto ou monitoramento eletrônico” (fl. 8). Requer, com isso, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da decisão que consolidou as penas do paciente, especialmente no que se refere à negativa genérica de benefícios futuros e à expedição de novos mandados de prisão” (fl. 9). No mérito, requer que “seja JULGADO PROCEDENTE a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer o direito do paciente à apreciação imediata dos benefícios próprios de execução penal, com base nos requisitos objetivos e subjetivos; Seja deferida, liminarmente, a liberdade do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura; O reconhecimento da ilegalidade na expedição de novos mandados de prisão, determinando-se o restabelecimento da situação anterior. Alternativamente, seja aplicada medida cautelar diversa da prisão prevista no art.319 do Código de Processo Penal” (fls. 9/10). É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No presente caso, a impetrante é advogada particular e não anexou aos autos qualquer documento que comprove as alegações feitas, tais como, a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a regressão definitiva em face de nova condenação; a decisão que consolidou as penas do paciente e deferiu a progressão ao regime semiaberto com efeitos retroativos e os demais documentos da execução penal, mencionados e pertinentes ao conhecimento desse habeas corpus. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever da impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Além do mais, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de dezembro de 2024 17:11:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora